Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-08.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000400-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAULO RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 012.667.351-94 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), CARLIANE GONCALVES MEDEIROS - CPF: 092.943.194-40 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO PARA AFASTAR OU SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL FIXADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Condenação da recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Recurso para reforma ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

3.

Ainda que a inserção tenha ocorrido de forma devida, eis que a inclusão foi requerida ao órgão de proteção ao crédito anteriormente ao pagamento (06/12/2022), o mesmo não se pode afirmar quanto à manutenção da inserção, mantida por cerca de 35 (trinta e cinco) dias após a data do pagamento.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula

548
, pacificou o entendimento de que a baixa do registro da dívida, de incumbência do credor, deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (REsp 1.424.792),
prazo ultrapassado nos presentes autos em que a fatura foi quitada em 08/12/2022 e o débito foi baixado somente em 12/01/2023, havendo necessidade de ajuizamento de demanda judicial (proposta em 09/01/2023)
.

5.

A jurisprudência é firme no sentido que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

6.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Sentença mantida nos termos do art. 46, Lei nº 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023